Tribunal: TJSP
Processo: 2263111-76.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de Saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reduziu as astreintes para o montante de R$ 50.000,00. Inconformismo da executada com a decisão que lhe foi parcialmente favorável. Pretensão de inaplicabilidade da multa, com base no artigo 18, alínea "F" da Lei 6.024/74. Não acolhimento. Hipótese dos autos que não se amolda à situação do

Ementa:
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Decisão que, em sede de exceção de pré-executividade, reduziu as astreintes para o montante de R$ 50.000,00. Inconformismo da executada com a decisão que lhe foi parcialmente favorável. Pretensão de inaplicabilidade da multa, com base no artigo 18, alínea "F" da Lei 6.024/74. Não acolhimento. Hipótese dos autos que não se amolda à situação do artigo supracitado. Fixação de astreintes que não decorre de infração de leis penais ou administrativas. Montante fixado pelo juiz a quo (R$ 50.000,00) que bem observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Agravante, porém, que se encontra em liquidação extrajudicial. Suspensão do cumprimento de sentença, bem como da exigibilidade dos consectários legais, enquanto não satisfeito todo o passivo da sociedade em liquidação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192947
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2263111-76.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante UNIMED
PAULISTANA SOCIEDADE COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO - EM
LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL, é agravada VALERIA APARECIDA BACCARI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO DE
ALCÂNTARA DA SILVA LEME FILHO (Presidente) e SALLES ROSSI.
São Paulo, 16 de março de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263111-76.2019.8.26.0000 -Voto no 6.004
2
Agravo de Instrumento no 2263111-76.2019.8.26.0000
Agravante: Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico
Agravada: Valéria Aparecida Baccari
Comarca: São Paulo
Voto no 6.004
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. Decisão que, em sede de exceção de pré-
executividade, reduziu as astreintes para o montante de R$
50.000,00. Inconformismo da executada com a decisão que lhe foi
parcialmente favorável. Pretensão de inaplicabilidade da multa,
com base no artigo 18, alínea “F” da Lei 6.024/74. Não
acolhimento. Hipótese dos autos que não se amolda à situação do
artigo supracitado. Fixação de astreintes que não decorre de
infração de leis penais ou administrativas. Montante fixado pelo
juiz a quo (R$ 50.000,00) que bem observou os princípios da
razoabilidade e proporcionalidade. Agravante, porém, que se
encontra em liquidação extrajudicial. Suspensão do cumprimento
de sentença, bem como da exigibilidade dos consectários legais,
enquanto não satisfeito todo o passivo da sociedade em liquidação.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Unimed Paulistana Sociedade Cooperativa de Trabalho Médico contra a r.
decisão de fls. 89/97 que, nos autos de ação de obrigação de fazer ajuizada
por Valéria Aparecida Baccari, ora em fase de cumprimento de sentença,
assim dispôs:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263111-76.2019.8.26.0000 -Voto no 6.004
3
“Cuida-se de “cumprimento definitivo de sentença”,
no bojo do qual a exequente requer o pagamento da
quantia de R$ 1.632.638,28 para março de 2019.
E o faz com base em decisão judicial acautelatória
posteriormente ratificado no bojo de sentença
monocrática já alcançada pelo fenômeno processual
da coisa julgada assim exteriorizada:
Presentes os requisitos previstos no artigo 273, inciso
I, do Código de Processo Civil, hei por bem em
conceder ao autor os efeitos jurídicos da tutela
jurisdicional acautelatória, na forma como pleiteada
em petição inicial. Isto porque, dano irreparável ou de
difícil reparação virá de sofrer em sua esfera jurídica
de interesses próprios, em não sendo a medida
emergencial agora deferida. Em caráter emergencial e
efetivando-se
um
juízo
valorativo
meramente
perfunctório dos elementos de convicção que vêm de
acompanhar a investida do autor, ainda nesta fase
processual postulatória do feito, DETERMINO que a
ré imediatamente AUTORIZE e CUSTEIE a realização
do TESTE NEUROFARMOGEN, classificado no
Código de Internacional de Doenças - CID-10, como
F 31.8. E tal, sob pena de, em não o fazendo, incidir
numa multa pecuniária diária em benefício do autor
pelo
descumprimento
da
determinação
acima
consignada, da ordem de R$ 1.000,00 (...)”.
(...) Voltando ao caso concreto, depreende-se que a
decisão judicial acautelatória antes copiada cuidou de
determinar que à ré - agora executada -, ainda no bojo
do feito cognitivo, autorizasse e custeasse“(...) a
realização
do
TESTE
NEUROFARMOGEN,
classificado no Código de Internacional de Doenças -
CID-10, como F 31.8. E tal, sob pena de, em não o
fazendo, incidir numa multa pecuniária diária em
benefício
do
autor
pelo
descumprimento
da
determinação acima consignada, da ordem de R$
1.000,00
(...)”,sem impor nenhuma limitação valorativa à tal determinação,
realidade que,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263111-76.2019.8.26.0000 -Voto no 6.004
4
escudando-me desde já por tal omissão, não se
coaduna com os ditames da proporcionalidade e
razoabilidade, fazendo com que a presente pretensão
executória se mostre deveras excessiva, na medida em
que traz consigo a exorbitante quantia de R$
1.632.638,28 (!!!) à época de sua instauração artigo
537, par. 1o, inciso I, do novo diploma legal

merecendo assim ser reduzida ao patamar de R$
50.000,00, na medida em que estamos cuidando de
execução de astreintes.
(...) ”
Sustenta o agravante, em síntese, o equívoco da r.
decisão agravada. Refere que está submetida ao regime especial de liquidação
extrajudicial e seus efeitos, sendo certo que o artigo 18, alínea “F” da Lei no
6.024/74, aplicado à agravante por força do artigo 24-D da Lei 9.656/98, veda
expressamente a incidência de multa em face da massa liquidanda enquanto
não pago integralmente o seu passivo. Defende que, seja pela decretação do
regime especial de liquidação extrajudicial da agravante, seja pelo disposto no
artigo 573, §1o, inciso I do CPC com relação ao valor excessivo a ser
executado ou pelo encerramento das suas atividades no mercado de
operadoras de planos de saúde com a decretação do referido regime especial,
devido é o afastamento da multa.
O recurso foi processado com a concessão do efeito
suspensivo pleiteado (fls. 34/40).
Decorrido o prazo para apresentação de contraminuta
(fls.44), não tendo havido oposição das partes ao julgamento virtual.
É, em síntese, o relatório.
O presente agravo de instrumento não comporta
acolhimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263111-76.2019.8.26.0000 -Voto no 6.004
5
Depreende-se dos autos que Valéria ajuizou ação de
obrigação de fazer em face da Unimed Paulistana, cuja sentença, transitada
em julgado aos 28.09.2018 (fls.519, autos originais), julgou procedente o
pedido para o fim de, confirmando a tutela antecipada, determinar que a ré
autorize e custeie a realização do teste neurofarmageb. Iniciada a fase de
cumprimento de sentença, houve pedido de penhora sobre o faturamento da
empresa, o que foi indeferido pelo julgador a quo (fls. 326).
Iniciada a fase de cumprimento de sentença, foi a
requerida intimada a efetuar o pagamento das astreintes, no valor de R$
1.632.638,28.
Em sua exceção de pré-executividade, a Unimed
Paulistana alegou, dentre outros pontos, a inaplicabilidade da multa imposta
em razão de se encontrar em liquidação extrajudicial. Citou, para tanto, o
artigo 18, alínea “f” da Lei 6.024/74, aplicado por força do artigo 24-D da Lei
9.656/98. Na eventualidade, pugnou pela redução das astreintes, pedido esse
acolhido pelo julgador a quo, o qual fixou-as em R$ 50.000,00, nos termos da
decisão supratranscrita.
Ainda inconformada com a decisão que lhe foi
parcialmente favorável, insurge-se a requerida, para que seja a multa afastada.
Na eventualidade, pugna pela suspensão da execução em razão da habilitação
do crédito em sede de liquidação extrajudicial, bem como pelo
reconhecimento da impossibilidade de incidência de juros, multa e
necessidade de atualização pela Taxa Referencial.
Pois bem.
Assim dispõe o artigo 18, alínea “f” da Lei 6.024/74:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263111-76.2019.8.26.0000 -Voto no 6.004
6
“A decretação da liquidação extrajudicial produzirá, de
imediato, os seguintes efeitos:
f) não reclamação de correção monetária de quaisquer
divisas passivas, nem de penas pecuniárias por
infração de leis penais ou administrativas.”
Tal disposição, porém, não se amolda à hipótese dos
autos, na medida em que relativa ao direito do credor quanto à cobrança de
sanções penais e administrativas.
Ora, forçoso reconhecer que as astreintes não decorrem
de infração de leis penais ou administrativas, sendo apenas meio coercitivo
imposto pelo Estado-Juiz como forma de garantir o cumprimento das
decisões por ele emanadas, de forma que são revertidas à parte que tem o seu
direito renitentemente descumprido.
Assim, há de se manter a decisão do julgador a quo
neste particular, sendo forçoso reconhecer que o montante por ele fixado - R$
50.000,00 - observou os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não
havendo que se falar em nova minoração.
Não se pode ignorar, porém, o quanto dispõe o artigo
18 da mencionada Lei 6.024/74. Confira-se:
“A decretação da liquidação extrajudicial produzirá,
de imediato, os seguintes efeitos: a) suspensão das ações e execuções
iniciadas sobre direitos e interesses relativos ao acervo da entidade
liquidanda, não podendo ser intentadas quaisquer outras, enquanto durar a
liquidação.”
Necessário, portanto, a suspensão do cumprimento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263111-76.2019.8.26.0000 -Voto no 6.004
7
sentença, devendo todos os créditos terem sua devida habilitação junto ao
liquidante.
Neste sentido:
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
PROVISÓRIO de sentença. Decretação da LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL da executada. Necessária a suspensão
da execução até o término da liquidação extrajudicial,
conforme artigo 24-D, da Lei 9656/98 e artigo 18, "a", da
Lei 6.024/74. Existência de concurso de credores que deve
prevalecer sobre a execução individual. Habilitação
necessária, sob pena de dano à massa. RECURSO NÃO
PROVIDO. (Relator(a): Ana Maria Baldy; Comarca: São
Paulo; Órgão julgador: 6a Câmara de Direito Privado;
Data do julgamento: 12/04/2017; Data de registro:
12/04/2017
VOTO DO RELATOR EMENTA PLANO DE SAÚDE
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER (FASE DE
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA) Pleito deduzido pela
agravante, no sentido de que, uma vez decretada sua
liquidação extrajudicial, seja autorizado o levantamento do
valor depositado nos autos Indeferimento Pretensão que,
no entanto, comporta acolhida Uma vez decretada a
liquidação, prevalece o interesse concursal (e não apenas
do credor individual exequente) Inteligência do art. 18, a,
da Lei 6.024/74 Precedentes envolvendo a mesma
agravante - Decisão reformada Recurso provido. (Agravo
de Instrumento 2220205-76.2016.8.26.0000; Relator(a):
Salles Rossi; Comarca: São Paulo; Órgão julgador: 8a
Câmara de Direito Privado; Data do julgamento:
10/04/2017; Data de registro: 10/04/2017)
Por outro lado, quanto ao pedido de afastamento de
qualquer correção sobre o montante de indenização, nem fluência de juros
moratórios, importante consignar que o Colendo Superior Tribunal de Justiça
tem entendimento consolidado acerca da previsibilidade na condenação da
incidência de tais consectários, consignando, contudo, a suspensão da sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263111-76.2019.8.26.0000 -Voto no 6.004
8
fluência enquanto não satisfeito todo o passivo da sociedade, ou seja, o
seu pagamento fica na pendência da existência de saldo para satisfação
dos credores.
Acerca do tema, recente julgado do STJ:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
COBRANÇA
DE
INDENIZAÇÃO
SECURITÁRIA.
REGIME DE LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS
E CORREÇÃO MONETÁRIA.
1. A Lei 6.024/74 não determina a exclusão da correção
monetária nem dos juros de mora e nem veda ao Judiciário
reconhecer, em sede cognitiva, o devido valor da
indenização securitária, que deverá ser corrigido, e, ainda,
em face da inadimplência da devedora, os juros de mora.
2. A lei determina, no entanto, a suspensão da
exigibilidade dos juros de mora enquanto não satisfeito
todo o passivo da sociedade em liquidação. Assim,
apenas quando da satisfação dos créditos previstos em
sede cognitiva é que o art. 18 da Lei 6.024 receberá a
devida
eficácia
no
tocante
aos
encargos
cuja
exigibilidade ele suspende.
3. Imprescindível, ademais, que no título que se forma na
ação de cognição - que virá a ser eventualmente habilitado
na liquidação - constem as rubricas devidas ao credor:
principal, correção e juros, caso contrário não poderá exigi-
las uma vez satisfeito todo o passivo.
4. Para que não haja dúvidas posteriormente, no entanto,
destaco que os juros serão adimplidos após a solvência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2263111-76.2019.8.26.0000 -Voto no 6.004
9
todo o passivo e não antes.
5.
AGRAVO
INTERNO
DESPROVIDO,
COM
OBSERVAÇÃO. (AgInt no REsp 1665691/SE, Rel.
Ministro
PAULO
DE
TARSO
SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 26/08/2019, DJe
30/08/2019, realces não originais)”
Ante o exposto, pelo meu voto, nos termos
supraconsignados, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
determinar a suspensão do cumprimento da sentença, bem como a suspensão
da exigibilidade dos consectários legais, enquanto não satisfeito todo o
passivo da sociedade em liquidação.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora